Tribunal: TJDFT
Processo: 0764263-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INÉRCIA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a restituir o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que o escritório de advocacia recorrente não ajuizou as ações para as quais foi contratado, o que justifica a pretensão do autor de resolução do negócio jurídico, com a restituição dos valores pagos. Entendeu, ainda, que a situação vivenciada pelo recorrido é capaz de ensejar a reparação pelos danos morais sofridos.
3. O recorrente alega que o objeto do contrato seria o ajuizamento de três ações judiciais, entretanto caberia ao recorrido o ônus de apresentar os documentos, fatos e detalhes necessários para o ajuizamento das demandas. Sustenta que o ajuizamento das ações só não ocorreu em face das alterações fáticas que teriam sido apresentadas pelo recorrido. Narra que aliado a este fato, no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria sofrido um ataque hacker e por isso o serviço de desarquivamento de processos haveria ficado inacessível. Aduz a exceção do contrato não cumprido, uma vez que o recorrido teria interrompido o pagamento das parcelas após quitação da 3a prestação. Defende a inexistência de dano moral indenizável ante a ausência de prova.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. É notório que o contrato e prestação de serviços advocatícios é considerado de meio, de modo que, o resultado esperado pelo contratante, não será necessariamente atingido, ainda que seja dispendido todos os esforços que estejam ao alcance do contratado.
8. Essa modalidade de obrigação limita-se ao dever de esforço e compromisso de agir com dedicação, porém sem obrigação de resultado. Nesse sentido, confira-se o REsp n. 1.877.375/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022
9. Porém, da análise detida dos autos, é possível perceber que os serviços não foram devidamente prestados pelo escritório recorrente, visto que não atendeu satisfatoriamente ao recorrido, deixando assim de dar cumprimento às cláusulas contratuais (ID. 51021845) por pelos menos três meses sem justificativa plausível para tanto.
10. Sendo assim, com fundamento nas provas juntadas ID. 51021852, entendo que restou comprovada a desídia grave do recorrente capaz de comprometer o direito do recorrido, especialmente por se tratar de matéria relacionada ao direito de família.
11. Destaco, ainda, que a falta de confiança entre os contratantes acabou extinguindo o código moral que deve reger as relações jurídica contratuais impedindo que o contrato se sustente fielmente.
12. Desse modo, concluo que a sentença não merece reparos quando ressaltou que “A prova dos autos indica que o escritório requerido não ajuizou as ações para as quais foi contratado, o que justifica a pretensão do autor de resolução do negócio jurídico, com a restituição dos valores pagos. A alegação do requerido de que a restituição não pode ser integral, pois o serviço foi prestado em parte, não pode ser acolhida, tendo em vista a troca de mensagens entre as partes e o requerimento de desarquivamento do processo, além de não constituir início da execução do contrato, benefício algum trouxe ao autor.”
13. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
14. No caso em análise há evidências de que a conduta do recorrente trouxe abalos à honra subjetiva do recorrido, de modo a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Por se tratar de assunto sensível, de âmbito familiar, é indubitável que a situação causou angústia intensa para o recorrente, o que foi comprovado com troca de mensagens realizadas entre as partes ID. 51021852/51021854, não podendo a situação ser tratada como mero descumprimento contratual. Esse também é o entendimento desta 1a Turma Recursal, senão vejamos: Acórdão 1600304, 07389508520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
17. Custas processuais pela recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.